Tribunal: TJDFT
Processo: 0724165-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724165-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIO VITAL DOS SANTOS, PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac